Tribunal: TJBA
Processo: 8000611-50.2025.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000611-50.2025.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOADSON OLIVEIRA LIMA

Advogado(s)
:
THALIS EDUARDO DE MELO BIZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03).

PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. DESACOLHIMENTO.
INDEFERIMENTO DE ACESSO A AUTOS SIGILOSOS COM DILIGÊNCIAS EM CURSO. INVESTIGAÇÕES AUTÔNOMAS E NÃO RELACIONADAS AO FEITO. SÚMULA VINCULANTE 14. INAPLICABILIDADE.

NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E ATOS POSTERIORES. INOCORRÊNCIA.
OITIVA DE TESTEMUNHAS. INTIMAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DADOS COMPLETOS. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E REQUERIMENTO DE ADIAMENTO. INDEFERIMENTO INEXISTENTE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.

NULIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA.

CONSULTA A APONTAMENTOS PESSOAIS. POSSIBILIDADE.
ART. 204 DO CPP.

MÉRITO.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14 DA LEI 10.826/03. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

LAUDO PERICIAL ATESTANDO SUPRESSÃO DE NUMERAÇÃO. DEPOIMENTO
DE TESTEMUNHA SOBRE DOIS NÚMEROS SUPRIMIDOS.

DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. MANUTENÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA (CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS).
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE DESVALOR DOS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR.

PEDIDO DE REGIME INICIAL ABERTO. PENA INFERIOR A 04 ANOS. DESPROVIMENTO.
REGIME
SEMIABERTO FUNDAMENTADO.
DESVALOR DE CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP.

PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO.

DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS E SURSIS.
INVIABILIDADE.

ATENUANTE DA CONFISSÃO
EM PATAMAR MAIOR
. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL, REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO EM PARTE, PRELIMINARES DESACOLHIDAS E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1- Trata-se de apelação criminal proposta por Joadson
Oliveira Lima
, irresignado com a sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Ruy Barbosa/Ba, Dr.
Jesaías da Silva Puridade
, que o condenou nas
sanções
previstas
no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, fixando a sanção em
03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 117 (cento e dezessete) dias-multa.

2- Conforme a denúncia
, no dia 06/02/2025, por volta das 5h20, policiais cumpriam um mandado de busca e apreensão na residência do Apelante (Rua A, nº 260, Centro, Ruy Barbosa/BA), quando o flagraram portando um revólver calibre .38, sem a devida autorização e em desacordo com as normas legais e regulamentares.
O
s policiais tiveram dificuldades para ingressar na residência com o intuito de cumprir o mandado referido, pois os ocupantes obstruíram a entrada com um tubo de ferro. Ademais, o Apelante tentou fugir pelo terraço e, d
urante a tentativa de fuga, arremessou, dentro da caixa d'água do imóvel, um revólver “calibre 38, acabamento oxidado, com numeração parcialmente suprimida”, além de um telefone celular.
Com o auxílio de um cão farejador, os policiais lograram encontrar, no imóvel referido, o revólver supracitado (que segundo o laudo pericial, encontrava-se em pleno funcionamento); doze munições calibre .38; oito aparelhos celulares; dois rádios comunicadores; e a quantia de R$ 4.032,00 (quatro mil e trinta e dois reais) em espécie.
Ainda conforme a denúncia, havia investigações prévias apontando que o Apelante seria proprietário de um depósito de bebidas e teria várias ocorrências policiais relacionadas ao tráfico de drogas, além de atuar supostamente com a colaboração de outros indivíduos, fato usado pelo Ilustre
Parquet
para inviabilizar a proposta de acordo de não persecução penal.

3-
Gratuidade de justiça.
Competência do juízo da execução penal para análise da hipossuficiência superveniente. Não conhecimento.

4-
Preliminar de c
erceamento de defesa e sistema acusatório.
Negado acesso a autos sigilosos com diligências em andamento referentes a fatos diversos. Investigação independente. SV 14 não incidente. Inexistência de prejuízo. Precedentes STF/STJ.

5-
Nulidade de audiência de instrução.
Testemunhas não comparecem. Inti
mação não comprovada. Ausência de qualificação suficiente. Defesa não requer adiamento. Juiz não indeferiu a oitiva. Falta de demonstração de prejuízo. Art. 396-A CPP. Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
.

6- Nulidade de o
itiva de testemunha com consulta a apontamentos
. Autorização legal (art. 204 CPP). Apontamentos pessoais para auxílio da memória. Ausência de irregularidade.

7- Pretensão de desclassificação para o art. 14 da Lei 10.826/03. Impossibilidade.
Materialidade e autoria
. Comprovação por laudo pericial (numeração suprimida) e depoimentos policiais coerentes.

8-
Dosimetria.
Pena-base ac
ima do mínimo
legal
. Fundamentação idônea: culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime – Jurisprudência do STJ sobre
maior reprovação da conduta quando há a
apreensão de arma com munições.
Entendimento jurisprudencial (STJ) no sentido de que o trânsito em julgado posterior não afasta os maus antecedentes, desde que o fato seja anterior. Culpabilidade exacerbada (colocou barra de ferro na porta para impedir o ingresso dos policiais, que tinham mandado judi
cial).

9-
Regime inicial
. Semiaberto. Fundamentação concreta.
Desvalor de circunstâncias do art. 59 do CP.
Reincidência. Possibilidade conforme art. 33 do CP e precedentes.

10-
Direito de recorrer em liberdade.
Negado. Manutenção da preventiva. Reiteração delitiva e gravidade concreta (obstrução policial). Compatibilidade com regime fixado.

11-
Detração penal
. Competência do Juízo da Execução. Outra condenação.

12-
Substituição da pena e sursis.
Requisitos não preenchidos.
Arts. 44 e 77 CP.

13-
Atenuante da confissão.
A
usência de fundamentação nas razões recursais. Não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade.

14- Recurso não conhecido quanto aos pedidos de gratuidade de justiça e aplicação da atenuante da confissão em patamar mais elevado.

15- Recurso conhecido quanto às preliminares e demais pedidos (desclassificação para o art. 14 da Lei nº 10.826/03; reforma na dosimetria penal, regime inicial aberto, sursis e substituição da pena, direito de recorrer em liberdade).

16-
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO
EM PARTE
, PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
E MÉRITO, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000611-50.2025.8.05.0218
, em que figura como Apelante
JOADSON OLIVEIRA LIMA
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
EM PARTE

do recurso,
DESACOLHER
as preliminares e julgar o mérito, na parte conhecida,
DES
PR
OVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC15